Tribunal: TJPA
Processo: 0001012-69.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001012-69.2018.8.14.0061

APELANTE: VALDILENE SOCORRO GONCALVES COSTA

APELADO: ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALCOOLEMIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E ESTÉTICO. LESÕES GRAVES E INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE LONGO PERÍODO. DANO MATERIAL COMPROVADO COM CUSTEIO DE MORADIA E MEDICAÇÃO. DANO CESSANTE. COMPROVAÇÃO LABORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001012-69.2018.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

APELANTE: VALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA

ADVOGADO: THAYLEYD DOS SANTOS MENDES - OAB/PA nº 32.104

APELADO: ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

ADVOGADO:

JOÃO BOSCO RODRIGUES DEMÉTRIO - OAB/PA nº 22190

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de responsabilidade civil proposta por
VALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA
objetivando imputar a
ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR
a reparar as lesões patrimoniais
,
extrapatrimoniais e estéticas decorrentes de acidente de trânsito.

Contestação:
juntada ao ID. 12457725 - Pág. 27, cingindo o Requerido na inexistência de responsabilidade pelo acidente, bem como, na culpa exclusiva da vítima, uma vez que a autora, no momento do acidente, estava sem cinto de segurança.

Sentença:
de improcedência por ausência de provas, uma vez que, instadas as Partes, estas não especificaram provas para além das já constantes dos autos e, com as que se tinham dos autos, não havia comprovação do nexo, muito menos prova da alcoolemia.

Recurso manejado em:
02 de junho de 2022.

Apelação:
por
VALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA
,

ao argumento de que a sentença está eivada de vício por violação à decisão surpresa, inexiste fundamentação, bem como há demonstração do nexo causal entre a alcoolemia do Recorrido e o incidente que fez decorrer os danos anunciados.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 12457755.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001012-69.2018.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

APELANTE: VALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA

ADVOGADO: THAYLEYD DOS SANTOS MENDES - OAB/PA nº 32.104

APELADO: ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

ADVOGADO:

JOÃO BOSCO RODRIGUES DEMÉTRIO - OAB/PA nº 22190

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado doravante proferido.

1.

Da responsabilidade civil e sua existência.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Em sendo assim temos:

a)

Conduta:
condução de veículo automotor sob efeito de álcool.

b)

Nexo:
redução dos reflexos na condução e direção perigosa que culminaram com o capotamento e queda.

c)

Dano:
lesões físicas, estéticas, patrimoniais e psicológicas na Recorrente.

Da prova documental coligida nos autos, pelos depoimentos juntados ao ID. 12457720 - Pág. 19 e ss. o Recorrido estava conduzindo o veículo de forma imprudente, bem como após consumo de bebidas alcóolicas, o que atrai para si, a responsabilidade pelos efeitos decorrentes da alcoolemia, mormente a diminuição dos seus reflexos.

Desta alcoolemia, sobreveio, conforme depoimento juntado pela via documental e prestado pelos sobreviventes, o Recorrido estava em alta velocidade, bem como, conduzindo o veículo de forma imprudente, sem qualquer capacidade de reação a eventuais obstáculos na estrada.

Os danos da conduta imprudente que culminou com o capotamento e queda em ribanceira
- aqueles que sobreviveram -
, no caso, a Recorrente, viu-se lesionada gravemente, passando mais de 3 (três) meses internada, com diversas cirurgias e cicatrizes, o que se denota do ID. 12457715 - Pág. 30, sendo, portanto, patente a ocorrência dos danos de natureza estética, moral e patrimonial.

Neste sentido, por todos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÕES FÍSICAS GRAVES - DANOS MORAIS - QUANTUM. O acidente de trânsito que traz à vítima lesões físicas graves, que necessitaram de cuidados médicos imediatos, ofende seus direitos da personalidade e causa danos morais. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas lesivas. Hipótese em a sentença tem medida justa. (TJ-MG - AC: 10183110094277001 Conselheiro Lafaiete, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Neste sentido,
presente a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

2.

Da verba indenizatória.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Sigamos.

2.1.

A título de Dano moral e dano estético.

De certo que a incolumidade física decorre da personalidade da pessoa, razão pela qual em havendo lesão física na Recorrente, solar é a lesão psíquica e estética, que por consequência lógica, demanda recomposição.

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Neste sentido, partindo do pressuposto do grau de culpa – máximo – do Recorrido, ao dirigir sob efeito de álcool e ter causado o acidente, bem como, as lesões permanentes percebidas na Autora (diversas cicatrizes no peito, pernas, pescoço e dorso), bem como o doloroso processo de cicatrização das suas chagas e da internação (até mesmo em UTI), não permitem a fixação de verba indenizatória outra a não ser R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada lesão.

Neste sentido, por amostra jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA DO CONDUTOR DO AUTÓVEL CORROBORADA. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOPESANDO A CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS SUSCUMBENCIAS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO NA ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU2. Incabível cogitar a respeito da ilegitimidade passiva do proprietário do carro envolvido no acidente, pois resulta estreme de dúvida a existência da responsabilidade solidária entre o proprietário do veículo e o motorista que o conduzia na ocasião em que ocorrido o evento danoso.3. O conjunto fático-probatório dos autos evidencia a conduta culposa do réu/apelante que ingressou na via preferencial, sem os cuidados que lhe eram exigíveis, deixando de observar a regra elementar de preferencialidade de passagem, havendo obstruído a trajetória da motocicleta da autora, dando causa à colisão. Logo, não há como ser afastada a responsabilidade do polo demandado pelo evento danoso, haja vista a conduta culposa na condução do veículo.4. A sentença já reconheceu que a vítima/apelada concorreu para o agravamento de suas lesões, e considerou o teor do art. 945 do CC para fixação do quantum indenizatório, não cabendo minoração.5. RECURSO ADESIVO DA AUTORA6. Incabível a majoração do quantum indenizatório, considerando que este foi fixado considerando a existência de culpa concorrente da autora pelos danos sofridos, de modo que se mostra razoável e proporcional o valor fixado de R$20.000,00 (vinte mil reais).7. Deixam de ser aplicados os honorários previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que já foram fixados os honorários sucumbenciais no patamar máximo na sentença.8. Ademais, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, modifico, somente a título de danos morais e estéticos, a incidência dos juros, que deve contar a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). 9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (TJPA – Apelação Cível – Nº 0004472-94.2010.8.14.0015 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2018)

Desta forma, pelos danos morais e estéticos, fixa-se o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos estéticos, ambos acrescidos de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN e Súmulas n.

362 do STJ e 54 STJ, respectivamente, devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento.

2.2.

A título de dano material.

A natureza da indenização a título de dano material compreende tanto aquilo que a parte lesada, imediatamente, perdeu, quanto aquilo que eventualmente deixaria de ganhar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014).

Pois bem.

Para além das despesas já acostadas pela Requerente, como por exemplo as despesas com aluguel em Belém, medicamentos e passagem perdida (ID. 12457724- pág. 14) dada a comprovação,
há o dever de compensar o prejuízo material percebido,
cujo atualizador será o mesmo do dano moral acima mencionado, contado a partir de cada despesa.

No que concerne ao dano material decorrente da não percepção de salário pela recorrente, há se pontuar que, por ser empregada no estrangeiro, não era contribuinte obrigatória do sistema de previdência social, razão pela qual, não pôde, durante a incapacidade, receber qualquer importe a título de auxílio.

Em assim sendo, a compreensão jurisprudencial é aquela que determina o custeio tanto das despesas atinentes ao tratamento quanto aqueles que o lesado deixa de auferir de suas atividades habituais. Por todos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS LUCROS CESSANTES INSCULPIDOS NO ART. 949 DO MESMO CÓDIGO. "Nas ações decorrentes de acidente de trânsito, onde a parte autora alega ter experimentado lesões físicas, com afastamento das suas atividades laborativas, impõe-se adequada distinção entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos lucros cessantes daqueles que viabilizam o pedido de pensão. É que, em se tratando de lesão temporária, nos termos do art. 949 do Código Civil, cabe ao ofensor arcar - além das despesas do tratamento - com os lucros cessantes até o fim da convalescença, entendidos estes como a diferença entre os rendimentos habituais da vítima e o auxílio-doença pago pela previdência oficial. Diferentemente, se a hipótese for de lesão definitiva, que impossibilite o exercício da profissão ou reduza a capacidade laboral, o ofensor deverá pagar a pensão equivalente, tal como previsto no art. 950 do Diploma Substantivo, com viabilidade do acúmulo com o benefício da aposentadoria, como já decidido pelo STJ e por esta Corte." (TJ-SC - AC: 00074349720118240038 Joinville 0007434-97.2011.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Desta forma, comprovada a relação laboral que a Recorrente detinha no país espanhol (ID. 12457724 - Pág. 21) e que, somente em outubro de 2020 voltou ao país hispano, não havendo anúncio de manutenção de sua situação de desassistência de renda, é que se deve deferir o dano material – no que tange o lucro cessante – no salário que a Recorrente deixou de ganhar desde a data do sinistro até outubro de 2020,
devidamente corrigidos, atualizados e convertidos com a cotação à época de cada provento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

Fixar a título de dano moral e estético o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
– estético e moral -,
corrigidos e atualizados na forma da fundamentação;

2.

A título de dano material, o valor apontado de R$ 10.501,00 (dez mil quinhentos e um reais);

3.

A título de lucros cessantes, o importe que a Recorrente deixou de receber a título de salário, desde a data do incidente até outubro de 2020, devidamente corrigidos, atualizados e convertidos com a cotação à época de cada provento.

4.

Indeferidas as demais justificativas e pretensões, pois incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

5.

Os valores deverão ser apurados em procedimento de liquidação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024